Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002571-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE ABENTROTH - CPF: 880.494.421-87 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 283.056.918-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002571-75.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcelo André Abentroth

Agravada:

Amaggi & LD Commodities S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência, mantendo a medida constritiva sobre a soja objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002571-75.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcelo André Abentroth

Agravada:

Amaggi & LD Commodities S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcelo André Abentroth em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro oposto em face de Amaggi & LD Commodities S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da ordem de arresto determinada na ação de execução associada.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, é terceiro diretamente atingido pela execução. Alega que atualmente a área é arrendada por Ana Paula da Silva, sendo
irrelevante o fato da atual arrendatária ser companheira do executado, mormente considerando que a questão afeta à união estável deverá ser discutida na esfera competente.

Segue sustentando que financiou a lavoura da arrendatária Ana Paula da Silva, sendo credor da quantia de 25.000 sacas de soja, de 60kg cada, conforme demonstra a
cédula de produto rural n. 01/2022, referente à safra 2021/2022, com penhor de primeiro grau sobre a produção. Alega que a agravada age com má-fé processual, utilizando-se do mesmo laudo confeccionado unilateralmente, sem fé pública e com afirmações falsas, para embasar dois processos distintos, contra pessoas diferentes, mas sobre a mesma área, sem fazer os devidos esclarecimentos. Defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 118628465).

As informações foram prestadas (id. 119001013).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 121582988), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002571-75.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcelo André Abentroth

Agravada:

Amaggi & LD Commodities S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que, em 24.11.2021, Amaggi & LD Commodities S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta
em desfavor de Alex Rodrigues dos Santos, lastreada nos contratos de compra e venda de soja n. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço, aduzindo ser credora do executado na obrigação de entrega de 780.000kg (setecentos e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 13.000 sacas, de 60 kg cada, da safra de 2020/2021, avençada para o dia 01.03.2021 e 01.04.2021, o que não ocorreu.

Firme em seu propósito sustentou que recebeu dois penhores agrícolas de primeiro grau, sem concorrência com terceiros, na quantidade do produto vendido nos contratos, registrados sob os ns. 10606 e 10608, no CRI da Comarca de Porto Nacional/TO, sendo os grãos provenientes da safra produzida na “
Fazenda Macaúba
”, de propriedade de Katianny Kelly Chaves Feitosa de Souza Barros, explorada pelo executado na qualidade de arrendatário.

Diante disso, a MMa Juíza, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado a oferta de caução, determinou o arresto e remoção
da quantidade de
558.000,00kg
(quinhentos e cinquenta e oito quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 9.300 (nove mil e trezentos sacas), de 60 kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022
–
quantidade esta equivalente ao volume residual da atual safra de soja do réu, descontada a quantidade dada em garantia à credora pignoratícia A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins.

Sentindo-se prejudicado,
Marcelo André Abentroth
opôs embargos de terceiro em desfavor de Amaggi & LD Commodities S.A., aduzindo que o executado
Alex Rodrigues dos Santos não é mais o arrendatário da “
Fazenda Macaúba
”, em razão de um distrato realizado no ano de 2021, sendo que atualmente a área é arrendada por Ana Paula da Silva. Aduziu que o arrendamento tem por finalidade a atividade de exploração agrícola, tendo iniciado em 30.06.2021, com término para 30.06.2024.

Asseverou que firmou com Ana Paula da Silva, atual arrendatária da área, a Cédula de Produto Rural n. 001-2022, com penhor agrícola em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, referente à safra 2021/2022, sendo credor de
25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60kg
cada, da safra de 2020/2021, com início da entrega prevista para 01.02.2022 e término em 25.02.2022
, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão
da ordem de arresto
dos grãos, determinada na ação principal.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 75413664 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que é terceiro diretamente atingido pela execução movida pela agravada em face de Alex Rodrigues dos Santos, que não é mais o arrendatário da “
Fazenda Macaúba
”, matriculada sob o n. 84.834, no CRI da Comarca de Porto Nacional/TO. Alega que atualmente a área é arrendada por Ana Paula da Silva, conforme demonstra o “
contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola
” iniciado em 30.06.2021, com término previsto para 30.06.2024.
Afirma ser irrelevante o fato de a atual arrendatária ser companheira do executado, sendo que a questão afeta à união estável deverá ser discutida na esfera competente.

Segue sustentando que financiou a lavoura da arrendatária Ana Paula da Silva, sendo credor da quantia de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60kg, conforme demonstra a
cédula de produto rural n. 01/2022, referente à safra 2021/2022, com vencimento em 25.02.2022, com penhor de primeiro grau sobre a produção. Alega que a agravada age com má-fé processual, utilizando-se do mesmo laudo confeccionado unilateralmente, sem fé pública e com afirmações falsas, para embasar dois processos distintos, contra pessoas diferentes, mas sobre a mesma área, sem fazer os devidos esclarecimentos.
Defende ser indevida a manutenção da busca e apreensão deferida na ação principal,
mormente em razão de possuir direito de preferência.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria afeta a suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, fundamentada no fato de que a execução é lastreada em contrato de compra e venda de soja com pagamento somente após a entrega dos grãos, não merece ser conhecida, tendo em vista que a referida questão sequer foi analisada pela MMa Juíza, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque
a certidão de registro de penhor emitida por Ana Paula da Silva em favor do embargante/agravante foi registrada somente em 07.02.2022, ou seja, após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, cuja decisão foi proferida em 28.01.2022 (id. 74459485 -
ação principal).

Ademais, no tocante à alegação de má-fé processual,
esclareço que o fato de a embargada/agravada se valer do mesmo laudo para embasar a execução n. 1042269-96.2021.8.11.0041, ajuizada em face dos proprietários do imóvel, lastreada em contratos distintos, não é motivo suficiente para invalidar de plano o monitoramento realizado, mormente considerando que a parte não demonstrou qualquer inconsistência nos dados apresentados.

De outro norte, a exequente/
agravada instruiu a inicial da execução com documentos relevantes, quais sejam: os contratos de compra e venda de soja de ns. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço (id. 70894259 e 70894260 - ação principal); e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos (id. 70894261 - ação principal).

Além disso, a agravada apresentou, nos autos de origem, o contrato de arrendamento firmado entre o executado e os proprietários da “
Fazenda Macaúba
” (id. 75318657 e 75318659 - autos de origem), com término previsto para 30.05.2024; o laudo técnico de monitoramento de lavoura (id. 75318653 - autos de origem); a certidão de registro de penhor emitida pelo devedor Alex Rodrigues dos Santos em favor de
A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins, referente à safra 2021/2022, cujo local de produção é a
“
Fazenda Macaúba
” (id. 75318655
- autos de origem
),
o que demonstra, ao menos nesta quadra inicial, que o executado utiliza a área para produzir a lavoura garantida em penhor para a exequente/embargada, mormente considerando que iniciou a entrega para a credora pignoratícia recentemente, conforme nota fiscal emitida em 05.02.2022 (id. 75318656 - autos de origem).

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Da análise sumária da certidão de penhor (ID 75193991), contrato de arrendamento (ID 75193992), e cópia da carta precatória (ID 75193993), não é possível denotar a probabilidade do direito, máxime porque a decisão liminar proferida na execução está embasada em laudo técnico de monitoramento de lavoura – juntado no ID 75318653 deste processo pelo embargado –, de cujo teor extrai-se,
prima facie
, que a área em questão estaria sendo utilizada pelo executado para colheita de soja, não obstante, atualmente, a fazenda onde se localiza a lavoura tenha sido arrendada para ANA PAULA DA SILVA, a qual, aparentemente, seria companheira do executado – conforme imagens extraídas do
facebook
, trazidas pela embargada (ID 75318653).

Demais disso, observa-se que a garantia concedida à embargada precede a garantia concedida ao embargante, pelo que, ausente um dos requisitos legais,
indefiro o pedido liminar
.”
(id. 75413664 - autos de origem)

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correto se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1o grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja.

III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de no. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022